Tribunal: STF
Processo: HC 70950
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
PENA  -  FIXAÇÃO. Na  fixação  da  pena, o  juiz  há de
observar  as  tres fases  previstas  no  artigo 68  do  Código Penal.
Estabelece  a   pena-base,  a  seguir   considera  as  circunstancias
atenuantes  e agravantes e, por  último, as causas de diminuição e de
aumento.  Não implica desatendimento  ao dispositivo legal o fato de,
após discorrer sobre as circunstancias inerentes a todos os acusados,
a  denotar potencial criminoso, gravidade das ações e dissimulação de
comportamentos,  registrar o fato de alguns deles serem reincidentes.
A  alusão ao instituto apenas reforça o convencimento relativo a vida
pregressa dos envolvidos.